Tribunal: TJES
Processo: 5000074-60.2022.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-60.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA TEIXEIRA MOZELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, HOMOLOGANDO o pedido de desistência formulado pela parte autora. Julgar extinto o cumprimento de sentença , com base no art. 924, III e V, do CPC, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000074-60.2022.8.08.0046

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: DALVA TEIXEIRA MOZELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CHAMAMENTO AO FEITO Á ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MEDICAMENTO. DOSAGEM INDICADA EM DESACORDO COM LAUDO MÉDICO. RETIFICAÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO.

1. Cuida-se de pedido de correção de erro material formulado em razão de divergência existente entre a dosagem do medicamento pleiteado na petição inicial e no laudo médico juntado aos autos (Lixiana 30 mg) e aquela que constou do acórdão que deferiu o fornecimento do fármaco (60 mg).

2. Após o chamamento do feito à ordem, a parte autora apresentou pedido de desistência da ação, tendo informado que não mais fará uso do medicamento e, portanto, não possui interesse no prosseguimento da demanda.

2. Com efeito, verifica-se dos autos que, tanto na petição inicial quanto no laudo médico apresentado, o medicamento requerido foi Lixiana 30 mg, não havendo qualquer prescrição ou solicitação da dosagem de 60 mg. Assim, é evidente o equívoco material constante do acórdão, o qual deve ser sanado a fim de harmonizar a decisão judicial ao conjunto probatório.

3.
Superado o ponto, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação, informando que não fará mais uso do medicamento e, portanto, não possui interesse no prosseguimento da demanda.

5. A desistência pode ser homologada em qualquer fase processual, inclusive no âmbito recursal, nos termos do art. 998 do CPC, que admite a renúncia ou desistência pelo recorrente, bem como o art. 200, §1º, que permite a extinção por desistência independentemente de anuência da parte contrária, salvo quando houver ato processual que a impeça, o que não é o caso.

6. Nesse contexto, restando evidente a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a homologação da desistência.

7. Diante do exposto
RETIFICA-SE
o acórdão anterior para que conste que o medicamento a ser fornecido é Lixiana 30 mg, bem como
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte autora. Julgo extinto o cumprimento de sentença , com base no art. 924, III e V, do CPC

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)